Tribunal: TJDFT
Processo: 0704932-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704932-86.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: N. F. PEÇAS VEÍCULOS LTDA - EPP, NUBIA TORRES RODRIGUES, ARISFRAN TAVARES DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS IMÓVEIS EM NOME DOS DEVEDORES. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Banco do Brasil S.A. contra N. F. Peças Veículos Ltda. EPP, Núbia Torres Rodrigues e Arisfran Tavares de Araújo para a satisfação da dívida de R$224.009,93 (duzentos e vinte e quatro mil nove reais e noventa e três centavos). 2. O agravante afirma que solicitou a pesquisa de bens imóveis em nome dos agravados por meio do sistema da Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB, a fim de evitar a dilapidação do patrimônio destes e garantir a satisfação do débito exequendo, mas o Juízo a quo indeferiu o pleito. Sustenta que tal decisão afronta os princípios da duração razoável do processo, da efetividade da execução, da segurança jurídica, da cooperação e da razoabilidade, bem como o entendimento dos tribunais e do Superior Tribunal de Justiça, o qual não exige a comprovação do esgotamento das diligências pela parte interessada. Requer a reforma da “decisão agravada a fim de que seja deferida a pesquisa de bens via sistema CNIB”. 3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, é um sistema que tem por finalidade a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade decretadas por magistrados e autoridades administrativas que atinjam patrimônio imobiliário indistinto e direitos sobre imóveis indistintos. 4. O referido sistema foi criado com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor e permitindo o rastreamento, em âmbito nacional, da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, de modo a garantir maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. Dessa forma, a CNIB não constitui ferramenta de consulta para a localização de patrimônio imobiliário penhorável ou instrumento de constrição de bens imóveis de modo a garantir direitos individuais de credores em execuções. 5. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor encontra-se impossibilitado de obter, por si mesmo, as informações que apontem a existência de bens do devedor, o Judiciário tem autorizado a utilização do mencionado sistema como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional. Na hipótese vertente, contudo, verifica-se que não há qualquer óbice ao acesso dos dados pretendidos pelo agravante perante a CNIB, pois a consulta pretendida pode ser feita pela própria parte, sem a intervenção do Judiciário, por meio do sítio eletrônico “http://registradoresbr.org.br”, mediante o pagamento dos devidos encargos. 6. Sob tal perspectiva, é relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da medida pretendida pelo agravante quando este não ostenta a condição de hipossuficiente, de modo que não se justifica a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de consulta à aludida Central. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão impugnada, ao indeferir a anotação de indisponibilidade de bens imóveis em nome dos recorridos por meio do sistema da Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB, divergiu de julgado do TJSP quanto à interpretação do Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois o Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça não se enquadra no conceito de Lei Federal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. INSURGÊNCIA CONTRA REQUISITO ESTABELECIDO EM PROVIMENTO DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRALEGAL. INVIABILIDADE. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE CITADO. ENTENDIMENTO INAPLICÁVEL AO PRESENTE CASO. SITUAÇÕES DISTINTAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A análise de eventual afronta ao art. 511 do CPC/1973 perpassaria, inevitavelmente, pelo exame de norma infralegal, o que é inviável na via extraordinária. 2. Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que seria cabível a intimação da parte para regularização do preparo somente nas hipóteses de insuficiência, não ensejando a abertura de prazo processual as situações em que ausente a sua comprovação. 3. A situação fática retratada no precedente citado pela parte é diversa da verificada no caso em análise, não havendo falar, assim, em aplicação do entendimento contido naquele julgado ao presente feito. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1908898/PA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/6/2021). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DOS MILITARES. BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. CONTROVÉRSIA DECIDIDA POR MEIO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRALEGAL. OFENSA REFLEXA À LEI FEDERAL. NECESSIDADE DE NOVO EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 1. Não é cabível recurso especial contra acórdão que decide a controvérsia com base em norma infralegal, tendo em vista que eventual ofensa a lei federal seria meramente reflexa, e não direta. 2. Ademais, considerando o contexto da fundamentação do acórdão recorrido, o recurso especial somente poderia ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1889505/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 13/5/2021). Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp 1.503.880/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2018)” (AgInt nos EDcl no REsp 1518276/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017